Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-69.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014849-69.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILVIA SOARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 890.986.091-04 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO INOMINADO. ADICIONAL POR TEMPOR DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVIA SOARES DOS SANTOS SILVA contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, para determinar que o Município recorrido procedesse à averbação do tempo de serviço prestado nos períodos indicados para fins de adicional por tempo de serviço. Manteve-se, contudo, a
improcedência quanto ao pedido de pagamento retroativo
do adicional por tempo de serviço relativo ao período anterior à nomeação da recorrente em cargo efetivo.

Em síntese, o embargante alega a existência de
contradição interna
no acórdão, ao argumento de que o reconhecimento da averbação do tempo de serviço para fins de ATS seria incompatível com a negativa de repercussão financeira desde a data da posse no cargo efetivo e
omissão
quanto à consequência jurídica necessária do reconhecimento da averbação, especialmente no que tange à implantação do percentual correspondente desde o início do vínculo efetivo.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, o embargante aponta supostas contradições e omissões no acórdão embargado. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os embargos revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já apreciada por esta Turma Recursal.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo que, com fundamento no artigo 290 da LC 006/1997, o tempo de serviço prestado ao Município sob qualquer regime deve ser integralmente computado para fins de adicional por tempo de serviço, razão pela qual a averbação dos períodos anteriores à nomeação é devida, bem como que o adicional por tempo de serviço é devido por ano de efetivo exercício no cargo público de provimento efetivo, não se estendendo de forma retroativa ao período anterior à investidura, conforme artigo 179 da mesma lei complementar.

O que o acórdão afastou foi o pagamento do adicional durante o período em que a embargante não era servidora efetiva, pois o ATS, na forma do artigo 179 da Lei Complementar Municipal n.º 006/1994, é benefício inerente ao vínculo estatutário de provimento efetivo.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não esclarecer os efeitos financeiros da averbação desde a data da posse no cargo efetivo.

No caso concreto, o exame dos pedidos formulados na petição inicial e reiterados no recurso inominado revela que a embargante postulou, de forma expressa, o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço desde a primeira contratação temporária junto ao Município. O acórdão enfrentou esse pedido de forma direta e explícita, mantendo sua improcedência com fundamento no artigo 179 da Lei Complementar Municipal n.º 006/1994. Não há, portanto, questão submetida ao julgamento que tenha sido ignorada.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no acórdão embargado.

Assim, o que se verifica, na verdade, é a nítida tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

Advirto o embargante que a interposição de novos embargos com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026